Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Depreende-se, pela menção expressa ao art. 85, § 2o, do CPC como fundamento para fixação de honorários, a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.